Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704072-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GALDINO PAZ DA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 182426042 do processo n. 0701918-51.2022.8.07.0003) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Galdino Paz da Costa, indeferiu o pedido do credor para a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 23.325, situado na QNP 5, Conjunto M, Lote 22, Ceilândia/DF. Em suas razões recursais (ID 55553985), sustenta o agravante que, após diversas diligências infrutíferas realizadas junto aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em busca de bens penhorarias do executado para satisfazer a dívida, foi encontrado imóvel em que o réu figurava como devedor fiduciante em razão de contrato de alienação fiduciária firmado com instituição bancária. Argui a possibilidade de penhora dos direitos aquisitos do referido bem. Aduz que, conquanto a constrição deva recair preferencialmente sobre dinheiro, no caso, em razão da inexistência de outros bens, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 23.325. Defende a efetividade da medida. Salienta que o feito executivo deve ser conduzido com a finalidade de satisfazer os interesses do credor. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 23.325. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 55553990). Consoante decisão de ID 55624734, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 58946281. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de o Exmo. Des. Romeu Gonzaga Neiva não mais integrar o quórum desta d. 7a Turma Cível (ID 55558170). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida decisão nos autos de referência (ID 197592128), no dia 23/5/2024, que homologou acordo firmado entre as partes acerca do débito executado. O objeto do presente recurso é a definição da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 23.325, situado na QNP 5, Conjunto M, Lote 22, Ceilândia/DF. Definido o contexto fático, observa-se que a autocomposição promovida entre as partes caracteriza ato incompatível com a vontade de se discutir, no âmbito recursal, eventual penhora de bens do devedor, nos termos do parágrafo único do art. 1.000 do CPC[1], o que justifica o não conhecimento deste agravo de instrumento. Nessa linha, a existência de acordo celebrado entre as partes após a prolação da decisão impugnada acarreta preclusão lógica para a interposição de recurso, pois se cuida de conduta incompatível com a intenção de recorrer (Acórdão 818052, 20130111751117APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2014, publicado no DJE: 11/9/2014. Pág.: 73). Verifica-se, portanto, a perda de interesse do agravante no julgamento do presente recurso. Acerca do interesse recursal, Fredie Didier e Leonardo Cunha[2] lecionam: (...) para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: ‘a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado’. Com efeito, nesse momento processual, inexiste interesse recursal do Banco Bradesco, quanto à análise do pedido de penhora de bens. Isso porque, por meio de acordo, as partes definiram voluntariamente o valor do débito e a forma de pagamento, requerendo, inclusive, a suspensão do processo de execução. Nessa linha, confira-se precedente deste e. Tribunal em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. As premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. 2.1. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2. Se o objeto do agravo de instrumento é a efetivação de medidas para satisfazer o crédito vislumbrado pelos agravantes e, após a interposição do recurso, as partes requerem na origem a homologação de transação para o pagamento do respectivo valor, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Em verdade, a hipótese caracteriza a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter a satisfação do crédito vislumbrado pelos recorrentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1628630, 07179495820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a ausência de interesse recursal, em conformidade com os arts. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [2] DIDIER JR, Freddie e CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de Tribunal. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 115/116.